Tribunal: STF
Processo: RE 1281262
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) que o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão tomada pelo Supremo na ADI 1.494-MC/DF; (ii) aplicação da vedação constante da Súmula 279/STF; (iii) que a decisão do órgão a quo está em harmonia com o entendimento do STF firmado no RE 593.443-RG/SP no sentido de que o reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal, realizado por órgão do Poder Judiciário, não viola o art. 129, I, da Constituição Federal nem ofende a prerrogativa do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
    O agravante sustenta, em suma, a não aplicação da ADI 1.494-MC/DF ao caso discutido nos autos e que inexiste o óbice da Súmula 279/STF, uma vez que não há discussão dos fatos objeto da investigação. 
    Aduz, de outro lado, a ausência de similitude do que decidido pelo STF no RE 593.443-RG/SP com o caso dos autos, tendo em vista que não foi oferecida ação penal contra os policiais militares investigados.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao agravante. 
    Isso porque decisão impugnada apoiou-se em fundamentos que não possuem consonância com a questão em exame neste processo. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal.
    Verifico que o Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, manteve o acórdão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela autoridade judiciária militar que determinou o arquivamento indireto do IPM, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. 
    Assim, constata-se que o acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 
    Nessa orientação, em caso análogo ao dos presentes autos, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.057.995/SP: 
    “[...]
     No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar: 8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu. Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Grifei) Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. 
    Com efeito, está consolidada a jurisprudência deste Tribunal o entendimento de ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. Com a ultimação da fase investigatória, cabe à justiça castrense determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Por oportuno, cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.
    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) 
    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 
    3. A doutrina acerca do tema é assente no as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum ou se suprimindo o tribunal primitivo (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). 
    […] 
    6. Ordem denegada” (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux,).
    Com essa orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 190.903/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.281.263/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.268.027/SP, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1.259.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2°,do CPPM. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator